Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Homicídio. Provas. Soberania dos veredictos.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao júri a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, uma das versões verossímeis, sustentadas em elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão. Apelação não provida.